Tribunal: STF
Processo: ARE 1390697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. NEGÓCIO REALIZADO POR QUEM PARECIA TER PODERES PARA O ATO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO AFASTADO. SÚMULA 83/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NECESSITA DE EXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.



    2. Possibilidade de aplicação às transações de bens imóveis, em razão das excepcionalidades demonstradas pelas instâncias ordinárias. Entendimento firmado por esta Quarta Turma no julgamento dos AgInts nos AREsps n. 737.757/ES, 760.041/ES e 1.258.778/ES, também relativos ao Loteamento Santa Terezinha (Vitória/ES). Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ.



    3. Agravo interno não provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, caput e XXXIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-lhe em relação às demais questões.



    Não houve insurgência no presente agravo quanto à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a matéria submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça na via do recurso especial foi anteriormente enfrentada pelo Tribunal de Justiça estadual.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. Nesse sentido: ARE 750.300-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/9/2013; e ARE 644.906-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/2012, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente